Tribunal: STF
Processo: ARE 1584842
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente, recorrido e outro réu, proferiu acórdão (eDOC 47, p. 1-22), assim ementado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.° 11.343/06. 
(...)
SEGUNDA APELAÇÃO (FLS. 683/778) - RÉU CLEMILSON DOS SANTOS FARIAS: PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. REJEITADA. COMPROVAÇÃO DA JUSTA CAUSA SEGUNDO OS REQUISITOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDADAS SUSPEITAS QUE SE CONCRETIZARAM COM A APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AFASTADA. APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES EM CONDIÇÕES QUE INDICAM A VENDA. AUTORIA COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. VERACIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE VETORES NEGATIVOS PARA MAJORAR A PENA-BASE CONFORME O ART. 59 DO CP. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 33, § 2º DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(...)” (eDOC 47, p. 2).

Daí o recurso extraordinário (eDOC 58, p. 1-32) com alegação de ofensa ao art. 5º, incisos XLV, XLVI e LV, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.  

O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 50, p. 1-60).

A Vice-Presidente do TJ/AM não admitiu os citados recursos (eDOCs 58 e 61). 

Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 62, p. 1-15) e do agravo em recurso especial (eDOC 59, p. 1-21).

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.948.323/AM (eDOC 70, p. 1-2), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 119-132). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 140, p. 1).

É o relatório.

Decido.

De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros. 

Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 
“AGRAVO INTERNO
TERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
(…)
3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).
4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)
‘(...)
3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.’ (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos).

No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 

Publique-se. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente